Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716348-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA, para apreciação do Agravo Interno interposto em face da decisão de ID 75222079. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator